Tribunal: STF
Processo: RE 105806
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-17
Data de publicação: 1985-09-17

Ementa:
- AÇÃO ORDINARIA DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEXTO DO
ARTIDO 107 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO PREQUESTIONADO.
OBICE DO ARTIGO 325, VIII, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.